Tribunal: TJMT
Processo: 0000579-02.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000579-02.2015.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 320.980.149-53 (EMBARGADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000579-02.2015.8.11.0046

EMBARGANTE
(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

EMBARGADO (S):

EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – PERDA TOTAL DA MERCADORIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROPOSTA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE
– ALEGADA
OMISSÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a ocorrência de citação válida apta a interromper o prazo prescricional.

É necessário observar os limites previstos no artigo no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000579-02.2015.8.11.0046

EMBARGANTE
(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

EMBARGADO (S):

EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
contra o v. acórdão, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada para reconhecer a prescrição e, consequentemente julgar improcedente ação regressiva, com a inversão do ônus sucumbencial (ID 12588965).

Em suas razões recursais (ID 14415979), sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado alegando que houve a citação válida do embargado apta a interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual a interrupção deveria retroagir à data do ajuizamento da demanda.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas e consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000579-02.2015.8.11.0046

EMBARGANTE
(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

EMBARGADO (S):

EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao deslinde da causa foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que hajam de fato os aludidos vícios.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 10086991):

“(...)
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ajuizou a presente
Ação de Regresso
em face de
EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA,
aduzindo que no dia 01/03/2013 o requerido, por meio de motorista contratado, realizou o transporte de mercadoria (suplemento animal), no valor de R$ 47.850,07 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos), pertencente à empresa segurada Com. Ind. Matsuda Importadora e Exportadora Ltda, responsável pelo embarque da carga.

Alega que durante o percurso, o caminhão do requerido veio a tombar ocasionando a perda total da mercadoria transportada, assim tendo a empresa segurada acionado a seguradora para regulação do sinistro, sendo que após o pagamento da indenização securitária, surgiu o direito de regresso para que a seguradora possa ser ressarcida no montante pago à título de indenização à segurada, qual seja, R$ 47.850,07 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA.

O agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem maiores prejuízos, para tanto juntou aos autos cópia da CTPS e comprovante de concessão de benefício de auxílio doença pelo INSS (IDs 8144086 e 8144087).

Da análise da documentação juntada pelo agravante verifica-se que sua insuficiência econômico-financeira resta demonstrada, preenchendo assim os requisitos do artigo 98 do CPC/15, motivo pelo qual o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ademais, eventual falsidade dos documentos juntados pela parte recorrente há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7o da Lei no 1.060/50.

Ante o exposto,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
.

PRELIMINAR - ILEGITMIDADE PASSIVA.

Conforme relatado, o apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o veículo utilizado para fazer o transporte da carga não era mais de sua propriedade, tendo em vista ter sido alienado 5 (cinco) meses antes do acidente para aquele que o conduzia.

Sustenta que apesar de não ter sido realizada a transferência de propriedade no registro do veículo alienado, a propriedade dos bens móveis se transmite com a tradição, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelo dano decorrente do acidente envolvendo o veículo alienado, conforme Súmula 132 do STJ.

Afirma, ainda, estar ausente a assinatura do apelante no contrato de frete pactuado entre a segurada e o transportador, desta forma, não pode o apelante ser prejudicado pela conduta da segurada que não tomou as cautelas necessárias na contratação do frete.

Pois bem.

Apesar das alegações da parte apelante, não há qualquer documento apto a comprovar a alienação do caminhão, pelo contrário, extrai-se dos documentos que instruíram o processo que a propriedade do veículo envolvido no sinistro é do apelante (IDs 7941026; 741019; 7941018; 7941017; 7941016; 7941015).

Quanto à alegada ausência de assinatura no contrato de frete, há que se destacar que as notas fiscais referentes à mercadoria foram emitidas de forma vinculada ao contrato, no qual constam todas as informações do apelante, tais como nome completo, número do CPF e dados do cartão ANTT, vinculado ao CPF do apelante, para recebimento do valor correspondente ao contrato de frete (ID 7941019; 7941018; 7941017; 7941016; 7941015; 7941014; e 7941013).

Além disso, no boletim de acidente de trânsito consta expressamente que o apelante é o proprietário do veículo e o Sr. Adriano Gomes da Silva apenas o condutor (IDs 7941027 e 7941026).

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, neste ponto, vejamos:

“(...)Da preliminar de ilegitimidade passiva: tenho que não merece guarida, ante a fragilidade da prova testemunhal produzida em juízo à mingua de qualquer documento — cheque, deposito ou transferência que demonstrem o negócio praticado entre o requerido e terceiro ante do sinistro ocorrido. De igual modo, deixou o requerido de comprovar os pagamentos feitos pelo terceiro a título de financiamento que alega ser o comprador do bem móvel em questão. (...).”

Ademais, a concessão de benefício de auxílio doença pelo INSS não compreende documento apto a demonstrar a alienação do veículo, como tenta fazer crer o apelante (ID 7941068).

Pelo contrário, tal documento comprova que o apelante se encontrava impossibilitado de conduzir seu veículo, o que corrobora a alegação da parte apelada no sentido de que o Sr. Adriano Gomes da Silva exercia apenas a função de condutor.

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

Não prospera a preliminar em questão.

Isso porque, a petição inicial foi protocolada acompanhada de todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Além disso, a petição inicial possui pedido certo e determinado, causa de pedir certa e determinada, da narrativa fática decorre logicamente a conclusão e os pedidos são compatíveis entre si, conforme determina a regra do artigo 330, § 1o, incisos I, II, III, IV, V, do CPC/15,
verbis:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

(...).”

Ademais, verifica-se que a apólice de seguro, juntada no movimento ID 7940981, possui todas as informações fundamentais referentes ao seguro contratado.

Assim,
rejeito a preliminar
de inépcia da inicial.

PRELIMINAR – EXCLUDENTE DO DIREITO DE REGRESSO.

O apelante alega, preliminarmente, a existência de excludente do direito de regresso ao argumento de que a apólice do seguro prevê expressamente no item “MEIO DE TRANSPORTE” que o veículo a ser utilizado para transportar a carga segurada até o destino final poderá ser próprio ou de terceiros.

Aduz que, existindo previsão de subcontratação de terceiro para o transporte de carga segurada, o direito de regresso será afastado, pois o transportador compreende apenas mero executor de serviços em lugar do segurado.

No entanto, a preliminar suscitada
se confunde com o mérito
da demanda, e com ele será decidido.

PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Sustenta o apelante a ocorrência de prescrição, ao argumento de que não foi citado ou notificado acerca da propositura da
Ação Cautelar de Protesto Interruptivo da Prescrição
que tramitou no Estado de São Paulo.

Assevera que a
Ação Cautelar de Protesto Interruptivo da Prescrição
não atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência à parte de que a seguradora estaria preservando eventual direito de regresso para obter o ressarcimento do valor pago à empresa segurada.

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação regressiva visando o ressarcimento de quantia paga a título de indenização securitária, decorrente de sub-rogação de direito em razão de culpa de terceiros, tem seu início a partir da data de pagamento da indenização, porque é a partir deste momento que ocorre a sub-rogação, consoante se extrai do entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ADIMPLEMENTO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL PARA A AÇÃO DE REGRESSO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO É A DATA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, DATA EM QUE SE EFETIVA O DANO PATRIMONIAL E EXSURGE PARA O INTERESSADO O DIREITO AO RESSARCIMENTO. Precedente específico desta Terceira Turma
: REsp n. 949.434/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/6/2010. 2. Na espécie, a recorrida foi condenada judicialmente a indenizar alguns de seus passageiros, vítimas de acidente de veículo (ônibus), ocasionado por culpa exclusiva do motorista da empresa ora agravante. Assim, confirma-se o entendimento do Tribunal de origem de afastar a alegada prescrição trienal da pretensão, porque
somente após o cumprimento da obrigação principal, a qual, segundo o próprio acórdão recorrido, ainda nem se efetivou, é que teria início o prazo prescricional trienal previsto no art. 205, § 3o, V, do Código Civil
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 644.963/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 25/05/2015) (grifei).

Assim, como o pagamento da indenização, objeto desta demanda, foi realizado pela seguradora em favor da segurada em 29/04/2013, no valor de R$ 47.850,07 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos), esta data compreende o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Desta forma, o prazo prescricional para propositura da ação regressiva teve início em 29/04/2013 (data de pagamento da indenização a empresa segurada), encerrando-se em 29/04/2014.

Com o objetivo de interromper o lapso temporal da prescrição e assegurar seu direito de regresso, a seguradora, ora apelada, propôs a Medida Cautelar de interrupção do prazo prescricional em 27/02/2014, a qual tramitou na 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, sob o no 1019370-51.2014.8.26.0100.

Portanto, proposta a medida cautelar dentro do prazo de um ano, conforme artigo 18 da Lei no 11.442/2007,
verbis:

“Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”

No entanto, estabelece o artigo 202 do Código Civil que a prescrição poderá ser interrompida,
verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; (...).”

Consoante se extrai do dispositivo acima, para que ocorra a interrupção da prescrição, deve ocorrer a ciência da parte por meio da citação válida. Ocorrendo a citação, haverá a interrupção da prescrição, a qual retroagirá à data da propositura da medida cautelar de interrupção da prescrição.

Na hipótese dos autos, não houve a citação do apelante como confessa a própria seguradora em suas contrarrazões, quando afirma ter sido diligente na tentativa de dar ciência ao apelante, no entanto, todos os esforços empreendidos foram obstados pela dificuldade de localização e pela lentidão da máquina judiciária (IDs 7941263; 7941263; 7941265; e 7941266).

O mesmo se verifica na petição de movimento ID 7941030, na qual a seguradora requer a expedição de carta precatória à Comarca de Comodoro/MT com o objetivo de dar ciência ao apelante sobre a propositura da medida cautelar interruptiva da prescrição.

Ao analisar a sentença de movimento ID 7941183 verifica-se que o magistrado singular consignou que:
“(...) No tocante à alegação de prescrição, vislumbro que a mesma fora rebatida pelo magistrado que me antecedeu. (...)”.

Observa-se da decisão do magistrado antecedente que a questão referente ao prazo prescricional ficou decidida da seguinte forma:

“(...) no que tange à preliminar de prescrição, tem-se que a parte autora promoveu ação cautelar para fins de protesto interruptivo da prescrição, dentro do prazo legal, sendo que o réu não foi localizado para citação por circunstancias outras que não a desídia da parte autora, que tentou de toda forma buscar seu endereço para fins de concretização do ato citatório ...(...).”

Assim, não há dúvida quanto à inexistência de ciência do apelante, pois não ocorreu a sua citação, tampouco foi realizada sua citação por edital (o que deveria ter sido feito), motivo pelo qual entendo pelo reconhecimento da prescrição ao caso
sub examine
.

Isso porque, a legislação processual civil determina que nas hipóteses em que não for possível localizar o requerido para que se realize a citação, esta poderá ser dar por meio de edital, conforme preveem os artigos 256 e 257, ambos do CPC/15,
verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Assim, inexistindo interrupção do prazo prescricional pela ausência da citação do apelante e tendo sido proposta a demanda apenas em 27/02/2015, mais de um ano após o pagamento da indenização securitária, outra medida não há senão acolher a prejudicial para reconhecer a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a prescrição e, consequentemente, julgar improcedente a presente ação regressiva, com a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.-

Portanto, ausentes o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de quitação de financiamento imobiliário, c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1648948/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020